Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por ocultação de arma de fogo de uso restrito, prevista no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. O embargante alega omissão no acórdão ao não reconhecer a confissão espontânea quanto ao delito imputado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do réu e, em consequência, analisar a possível readequação da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis no âmbito penal quando a decisão estiver eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência reconhece a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, quando o réu admite, em juízo, fatos que contribuam para a formação da convicção do julgador, conforme precedente do TJDFT.
5. No caso concreto, o apelante confessou, em juízo, a propriedade da arma, o que, embora não tenha sido expressamente requerido na apelação, justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é medida necessária, resultando na readequação da pena privativa de liberdade e da pena de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619
Lei no 10.826/2003, art. 16, caput
Código Penal, art. 65, III, "d"; art. 67
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1623437, 07151318320208070007, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 29/9/2022
STJ, AgRg no RHC 086862/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20/02/2018, DJE 28/02/2018